Tribunal: TJDFT
Processo: 0004199-12.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. RELAÇÃO FAMILIAR. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO PELO CRITÉRIO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REGIME PRISIONAL ABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Quando a situação fática denota que o motivo do crime sobrepuja a normalidade do tipo penal, deve-se valorar negativamente a referida circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

2. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes quando constam dos autos certidões por condenações anteriores transitadas em julgado.

3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 3.1 O critério jurisprudencial largamente admitido no Superior Tribunal de Justiça, é o que prevalece na Câmara Criminal deste Tribunal e nesta eg.turma.

4. Recurso conhecido e desprovido.